Tribunal: TJMT
Processo: 1017935-48.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017935-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), MARIA INEZ BIATO DE MICHELI - CNPJ: 04.943.855/0001-07 (AGRAVADO), MARIA INEZ BIATO DE MICHELI - CPF: 241.420.771-04 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO DE MICHELI - CPF: 827.220.648-04 (AGRAVADO), BRUNA BEATO DE MICHELI - CPF: 027.490.661-90 (AGRAVADO), BRUNA BEATO DE MICHELI - CPF: 027.490.661-90 (ADVOGADO), J. V. D. M. B. - CPF: 077.803.431-38 (AGRAVADO), E. D. M. B. - CPF: 077.802.981-67 (AGRAVADO), L. D. M. B. - CPF: 077.803.141-11 (AGRAVADO), BRUNA BEATO DE MICHELI - CPF: 027.490.661-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REATIVAÇÃO DE COBERTURA ASSISTENCIAL. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão interlocutória da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em sede de pedido incidental, reconheceu o descumprimento de tutela de urgência anteriormente deferida, determinou a reativação imediata da cobertura assistencial e o reembolso de despesas médicas particulares, e majorou as astreintes de R$ 500,00 para R$ 5.000,00 por dia de descumprimento, com teto de R$ 150.000,00. A tutela originária havia determinado a emissão de boletos no valor revisado de R$ 3.608,50, com aplicação dos índices da ANS para planos individuais/familiares, autorizando o depósito judicial das mensalidades na hipótese de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de prévia oitiva da operadora antes da prolação da decisão agravada configura violação aos
arts
. 9º, 10 e 437, §1º, do CPC; (
ii
) saber se a realização de depósitos judiciais pelos beneficiários, nos termos autorizados pela decisão liminar, exonera a operadora da obrigação principal de emitir boletos no valor revisado; (
iii
) saber se o bloqueio administrativo do plano, justificado pela operadora como decorrente de inadimplência de coparticipação no valor de R$ 81,93, configura descumprimento da tutela de urgência vigente; e (
iv
) saber se a majoração das astreintes de R$ 500,00 para R$ 5.000,00 diários observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A dispensa de contraditório prévio encontra amparo na exceção do art. 9º, parágrafo único, inciso I, do CPC, tanto para a determinação de reativação do plano — diante de prova documental de negativa de atendimento a beneficiários idosos e enfermos — quanto para a majoração das astreintes, proferida em contexto de alegado descumprimento de tutela voltada à preservação da saúde. O contraditório foi exercido de forma diferida no âmbito do presente recurso, afastando qualquer prejuízo processual. O argumento fundado no art. 437, §1º, do CPC igualmente não prospera,
pois
a norma pressupõe situação de normalidade processual, inaplicável quando a juntada de documentos se dá em contexto de urgência que demanda resposta jurisdicional imediata.

4. A autorização de depósito judicial foi instituída como mecanismo subsidiário de proteção aos beneficiários, destinado a preservar seus direitos diante do eventual descumprimento da operadora, não constituindo faculdade liberatória para o devedor nem equivalente ao cumprimento da obrigação principal de emitir boletos no valor revisado. Os documentos de cobrança juntados aos autos demonstram que a agravante persistiu na emissão de cobranças em valores substancialmente superiores ao montante de R$ 3.608,50 determinado judicialmente, afastando a tese de inexistência de descumprimento.

5. O bloqueio administrativo do plano não encontra justificativa válida. A operadora emitia boletos unificados, sem discriminação entre mensalidade e coparticipação, tornando materialmente impossível o pagamento isolado desta última pelos beneficiários. A inadimplência da coparticipação, no valor de R$ 81,93, decorreu da própria conduta da operadora, que não pode invocar situação por ela criada para justificar a suspensão de atendimento a beneficiários idosos e enfermos, em afronta à decisão judicial vigente e ao art. 13 da Lei n. 9.656/1998.

6. As astreintes têm natureza coercitiva e pedagógica, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 537, §1º, do CPC. A multa original de R$ 500,00 diários mostrou-se insuficiente para compelir ao cumprimento, justificando sua revisão. Contudo, a majoração de 900%, resultando em multa diária que, em trinta dias, alcançaria valor quarenta vezes superior ao montante mensal objeto da obrigação tutelada, revela-se excessiva diante das circunstâncias do caso, impondo redução para patamar que preserve a eficácia coercitiva sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido, exclusivamente para reduzir as astreintes de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00 por dia de descumprimento, mantido o teto de R$ 150.000,00, com absorção e substituição da tutela recursal anteriormente deferida pelo presente julgamento de mérito.

Tese de julgamento:"1. A autorização de depósito judicial conferida ao beneficiário de plano de saúde, em sede de tutela de urgência, tem natureza subsidiária e protetiva, não exonerando a operadora da obrigação principal de adequar a cobrança aos parâmetros fixados judicialmente. 2. A operadora de plano de saúde que emite boletos unificados, sem discriminação entre mensalidade e coparticipação, não pode invocar a inadimplência desta última — por ela própria tornada impossível de ser paga isoladamente — para justificar o bloqueio administrativo do plano em afronta a ordem judicial vigente. 3. A majoração das astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo cabível sua redução quando o valor fixado se revelar excessivo em relação à obrigação principal tutelada e às circunstâncias concretas do descumprimento, nos termos do art. 537, §1º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 9º, parágrafo único, I; 10; 300; 437, §1º; 537, §1º; 1.013; 1.015, I; CC,
arts
. 187 e 422; Lei n. 9.656/1998, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 706 (
revisibilidade
das astreintes); STJ, Tema Repetitivo n. 1.059 (honorários recursais em agravo de instrumento).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
(n. 1017935-48.2026.8.11.0000), interposto por
Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico
contra decisão interlocutória proferida pela 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002479-32.2026.8.11.0041.

Os agravados ajuizaram ação postulando a requalificação do contrato de plano de saúde coletivo empresarial para a modalidade individual/familiar, com revisão dos reajustes e restituição de valores. O Juízo de origem deferiu tutela de urgência determinando a emissão de boletos no valor revisado de R$ 3.608,50, com aplicação dos índices da ANS, sob pena de multa diária de R$ 500,00, autorizando o depósito judicial das mensalidades na hipótese de descumprimento.

Diante de pedido incidental dos agravados, que noticiaram a persistência na emissão de boletos em valor integral, o bloqueio administrativo do plano e a negativa de atendimento a beneficiários idosos e enfermos, o Juízo de origem — sem prévia oitiva da agravante — proferiu a decisão ora impugnada, determinando a reativação imediata da cobertura, o reembolso das despesas médicas particulares
e majorando as astreintes de R$ 500,00 para R$ 5.000,00 diários, com teto de R$ 150.000,00.

A agravante sustenta: inexistência de descumprimento, pois os agravados realizaram os depósitos judiciais autorizados pela liminar; que o bloqueio do plano decorreu exclusivamente de inadimplência de coparticipação contratual no valor de R$ 81,93, não abrangida pela tutela; violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa (
arts
. 9º, 10 e 437, §1º, do CPC); e desproporcionalidade da majoração de 900% nas astreintes.

A
tutela recursal
foi parcialmente deferida para suspender
os efeitos da majoração das astreintes e mante
r
as demais determinações.

Os agravados apresentaram contrarrazões tempestivas, pugnando pelo desprovimento integral do recurso e pela reconsideração da tutela recursal.

O Ministério Público opinou pelo parcial provimento, apenas para reduzir as astreintes a patamar proporcional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I — FUNDAMENTAÇÃO

1. Do Conhecimento do Recurso

O recurso é tempestivo, adequado à espécie — art. 1.015, inciso I, do CPC — e o preparo foi regularmente recolhido, conforme comprovante de ID 363972851. Presentes os requisitos de admissibilidade, dele se conhece.

2. Da Questão Prejudicial: Violação ao Contraditório

A agravante suscita nulidade da decisão agravada por ausência de prévia oitiva, com fundamento nos
arts
. 9º, 10 e 437, §1º, do CPC. A questão merece exame diferenciado conforme a natureza de cada determinação impugnada.

No que tange à reativação imediata do plano de saúde, a dispensa de contraditório prévio encontra amparo na exceção do art. 9º, parágrafo único, inciso I, do CPC, pois a urgência era manifesta: havia prova documental de negativa de atendimento a beneficiários idosos e enfermos, e a demora poderia causar dano irreparável à integridade física dos beneficiários. Nessa parte, a decisão se sustenta.

Quanto à majoração das astreintes, embora a medida possua repercussão patrimonial, foi proferida em contexto de alegado descumprimento de tutela de urgência voltada à preservação da assistência à saúde dos beneficiários. Nessas
circunstâncias, a atuação imediata do magistrado encontra respaldo no art. 9º, parágrafo único, inciso I, do CPC. Ademais, a agravante teve plena oportunidade de impugnar os fundamentos da decisão por meio do presente recurso, razão pela qual não se verifica ofensa aos princípios do contraditório e da não surpresa.

No que tange ao argumento fundado no art. 437, §1º, do Código de Processo Civil — segundo o qual o Juízo de origem deveria ter concedido prazo de quinze dias para manifestação sobre os documentos novos juntados com o pedido incidental —, a tese igualmente não prospera. A norma invocada pressupõe situação de normalidade processual, não se aplicando quando a juntada de documentos se dá em contexto de urgência que demanda resposta jurisdicional imediata para preservação de direito fundamental. Ademais,
a agravante teve plena oportunidade de impugnar os documentos e os fundamentos da decisão no âmbito do presente recurso, circunstância que reforça a inexistência de prejuízo processual
.

3. Do Descumprimento da Tutela de Urgência

3.1. A Faculdade de Depósito Judicial Não Exonera a Obrigação Principal

A autorização para depósito judicial foi instituída como mecanismo destinado a evitar a inadimplência dos beneficiários caso a operadora deixasse de emitir os boletos na forma determinada, não afastando, por si só, a obrigação imposta à agravante de adequar a cobrança aos parâmetros fixados judicialmente.

Conforme documentado nos autos, os boletos juntados pelos agravados — DOC. 03 e DOC. 04 das contrarrazões — demonstram que a agravante continuou emitindo cobranças nos valores de R$ 6.265,07 (fevereiro/2026) e R$ 6.183,14 (março/2026), substancialmente superiores ao montante de R$ 3.608,50 determinado judicialmente. A nota fiscal de maio/2026 (DOC. 05) igualmente indica cobrança no valor de R$ 6.183,14, evidenciando a persistência do descumprimento mesmo após a prolação da decisão agravada. Esses fatos comprovados nos autos afastam a tese recursal de inexistência de descumprimento.

3.2. O Bloqueio do Plano e a Questão da Coparticipação

A agravante alega que o bloqueio do plano decorreu exclusivamente de inadimplência de coparticipação no valor de R$ 81,93, obrigação não abrangida pela tutela deferida. É verdade que a decisão liminar não afastou expressamente a exigibilidade das coparticipações contratuais. Contudo, os agravados apresentam argumento fático de considerável peso: a agravante emitia boletos unificados, sem discriminação entre mensalidade e coparticipações, tornando materialmente impossível o pagamento isolado destas últimas. Os documentos de cobrança juntados aos autos corroboram essa alegação, pois não apresentam segregação entre os diferentes componentes do valor total cobrado.

Há plausibilidade na alegação dos agravados de que a ausência de discriminação entre mensalidade e coparticipação dificultou a identificação dos valores efetivamente exigíveis, circunstância que enfraquece a justificativa apresentada para o bloqueio do plano.

Acrescente-se que havia decisão judicial vigente proibindo expressamente a suspensão do plano, e que o art. 13 da Lei n. 9.656/1998 restringe severamente as hipóteses de suspensão unilateral de contrato de plano de saúde. A suspensão do atendimento de beneficiários idosos e enfermos em razão de débito de R$ 81,93 revela-se, ao menos em análise preliminar, desproporcional e incompatível com o arcabouço regulatório setorial e com a ordem judicial vigente.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que houve descumprimento real da tutela de urgência, tanto pela persistência na emissão de boletos em valor integral quanto pelo bloqueio administrativo do plano em circunstâncias que contrariavam a ordem judicial.

4. Da Proporcionalidade das Astreintes

Reconhecido o descumprimento, examina-se a proporcionalidade da majoração das astreintes de R$ 500,00 para R$ 5.000,00 diários, com teto de R$ 150.000,00.

O art. 537, §1º, do CPC autoriza a revisão das astreintes quando insuficientes ou excessivas. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 706, consolidou o entendimento de que as astreintes são
revisíveis
a qualquer tempo, conforme a eficácia coercitiva demonstrada no caso concreto. As astreintes têm natureza coercitiva e pedagógica — não indenizatória —, e sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do devedor, a gravidade da conduta e a eficácia coercitiva necessária.

A multa originalmente fixada em R$ 500,00 por dia mostrou-se insuficiente para assegurar o imediato cumprimento da ordem judicial, circunstância que justificava sua revisão nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

Contudo, a majoração de 900% — de R$ 500,00 para R$ 5.000,00 diários — revela-se excessiva diante das particularidades do caso. A obrigação principal tutelada consiste na emissão de boletos mensais no valor de R$ 3.608,50. Fixar multa diária de R$ 5.000,00 significa que, em apenas 30 dias, a sanção alcançaria R$ 150.000,00, valor que supera em mais de quarenta vezes o montante mensal objeto da obrigação tutelada. Embora as astreintes não precisem guardar equivalência com a obrigação principal, essa desproporção, aliada ao fato de que a agravante apresentou justificativa para o bloqueio — ainda que não inteiramente convincente — e realizou o reembolso das despesas médicas particulares, impõe a redução do valor fixado.

A solução que melhor harmoniza os princípios em tensão — efetividade da tutela jurisdicional e proteção do direito fundamental à saúde, de um lado, e proporcionalidade e razoabilidade das medidas coercitivas, de outro — é a fixação das astreintes em
R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento
, mantido o teto de R$ 150.000,00. Esse patamar é suficiente para exercer pressão coercitiva real sobre a agravante, sem configurar sanção desproporcional ou enriquecimento sem causa dos agravados.

5. Das Demais Determinações da Decisão Agravada

A determinação de reativação do plano de saúde e o reembolso das despesas médicas particulares não comportam reforma. A reativação é medida indispensável à preservação do direito fundamental à saúde dos beneficiários, que não pode ser condicionada à resolução de controvérsias contratuais sobre coparticipações de valor irrisório. Quanto ao reembolso, a própria agravante afirmou nos autos ter procedido ao pagamento dos valores correspondentes, o que torna a questão incontroversa nesse ponto.

Por fim, os agravados formularam, nas contrarrazões, pedido de que este Tribunal determine expressamente a emissão de boletos discriminados e individualizados, com segregação clara entre o valor da mensalidade e os valores de eventuais coparticipações. O pedido, embora fundado em premissa fática relevante, extrapola os limites da
devolutividade
recursal estabelecidos pelo art. 1.013 do Código de Processo Civil, uma vez que não integrou o objeto do recurso interposto pela agravante. Sua apreciação compete ao Juízo de origem, a quem caberá deliberar, no âmbito do processo principal, sobre a forma de cumprimento da tutela deferida, inclusive quanto à discriminação dos valores cobrados, podendo os agravados
formular
o requerimento pertinente naquele feito.

II — DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo de instrumento
e
dou-lhe parcial provimento
, exclusivamente para
reduzir o valor das astreintes
de R$ 5.000,00 para
R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento
, mantido o teto de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), nos termos do art. 537, §1º, do Código de Processo Civil, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Mantenho integralmente as demais determinações
da decisão agravada, notadamente a obrigação de reativação e manutenção integral da cobertura assistencial de todos os beneficiários vinculados ao contrato objeto da lide e a
obrigação de reembolso das despesas médicas pagas pelos agravados em virtude da negativa de atendimento.

O presente julgamento de mérito
absorve e substitui
a tutela recursal anteriormente deferida, passando a incidir imediatamente a multa no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento ora fixado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026